Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701408-83.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILIAN JOSE DE LIMA DECISÃO Não há previsão na LJE nem no Regimento Internos da impugnação informada pelo recorrido. Além disso, não há notificação recebida por esta Turma Recursal com determinação de suspensão do presente feito. Assim, indefiro o pedido de sobrestamento por ausência de previsão legal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA